Tribunal: TJDFT
Processo: 0716977-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0716977-80.2025.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: PATRICK DO NASCIMENTO PIMENTA XAVIER VIEIRA, NAYANNE AUTA BRAZ DOS SANTOS NEVES, HAUDHER CABRAL SCHUENGUER, KAROLINA SALDANHA FERNANDES, ALESSANDRO DA SILVA NUNES, IVANISSE BORGES CARDOSO, DAVID ELOI SOUSA NUNES DESPACHO Às partes, no prazo comum de cinco dias, sobre as decisões proferidas pela Justiça Federal relativas ao presente processo (ids. 79087994/79087993). Intimem-se. Brasília - DF, 2 de dezembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora